Tribunal: TJDFT
Processo: 0724605-51.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão de veículo, fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, sob o fundamento de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo por ausência de citação, sem esgotamento das diligências nos endereços indicados; e (ii) estabelecer se há exigência legal de comprovação da localização do bem para expedição de mandado de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação nas ações de busca e apreensão, fundamentadas no Decreto-Lei no 911/1969, só pode ser aperfeiçoada após o cumprimento da liminar.
4. A extinção do processo sem diligência no novo endereço indicado viola os princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da primazia da decisão de mérito.
5. A parte autora recolheu tempestivamente as custas complementares, demonstrando interesse no prosseguimento do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.
Tese de julgamento: “Não há exigência legal de comprovação da localização do bem para expedição de mandado de busca e apreensão em ações fundadas no Decreto-Lei no 911/1969”.
__________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 1o, art. 4o, art. 5o; CPC, art. 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1853709, 0701529-07.2024.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 24.04.2024.